Tribunal: TJDFT
Processo: 0707359-22.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA. EDITAL DE LICITAÇÃO DA TERRACAP. VENDA DIRETA. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA NA ORIGEM. PARTICIPAÇÃO DE DETENTOR DE FRAÇÃO DO TERRENO OBJETO DA LIDE. POSSIBILIDADE. NECESSÁRIA FORMAÇÃO DE CONDOMÍNIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não desatente ao interesse público e nem afronta o legítimo interesse da Terracap de zelar pela devida observância da legislação urbanística vigente a decisão que concede ao detentor de fração do terreno objeto do processo de regularização fundiária o direito de participar do procedimento licitatório que visa à venda direta do imóvel, desde que forme condomínio com os demais detentores das frações do lote de terreno, as quais não serão consideradas em separado, mas em conjunto.
2. A mera possibilidade de participação do interessado na venda direta do imóvel não retira à Companhia Imobiliária de Brasília o direito legalmente assegurado de avaliar as condições de cada participante e seu enquadramento no programa de política pública estabelecida pelo Poder Legislativo. Nem mesmo o liminar reconhecimento de ilegalidade da cláusula editalícia que veda a participação na venda direta por quem não tenha edificado no imóvel constitui impedimento a que a condição de ocupante ou de não-ocupante do imóvel seja aferida na avaliação das condições dos participantes que pretendam ser beneficiados pela compra direta de terreno inserido em programa de Regularização Fundiária Urbana (Reurb).
3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.